Tribunal: TJMT
Processo: 0004745-94.2017.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PJe
Apelação n. 0004745-94.2017.8.11.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelados: Janaelson Costa de Andrade e Gustavo Almeida Batista
Juízo de Origem: 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
Acolho a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, e converto o julgamento em diligência, com a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o acusado Gustavo Almeida Batista apresente contrarrazões ao recurso do Ministério Público.
Na impossibilidade de apresentação de contrarrazões pelos advogados, intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que as apresente.
Após, com a vinda novamente dos autos, dê-se novamente vistas à Procuradoria-Geral de Justiça para que apresente parecer.
Às providências.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator